Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002948-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), BEATRIZ MEDEIROS REGNER - CPF: 705.984.971-88 (AGRAVANTE), MARCIO GREGORIO BATISTA - CPF: 705.167.821-34 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BEATRIZ MEDEIROS REGNER

AGRAVADO:

MARCIO GREGORIO BATISTA

AUTOS DE ORIGEM:

1065161-91.2024.8.11.0041

EMENTA
.

DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO E DE TUTELA DE URGÊNCIA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO SUSCITADO EM CONTRAMINUTA. VIA INADEQUADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO
.
ALEGADA INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL POR CULPA DO VIZINHO.
LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS
PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
TUTELA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. ART. 300, § 3o, DO CPC.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ocupante de imóvel residencial, em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para compelir o vizinho à realização de reparos em estacionamento comercial, cujas infiltrações estariam afetando a parede divisória do imóvel da agravante.

II.
QUESTÃO
EM DISCUSSÃO

2. A discussão recursal envolve: (i) a alegada ilegitimidade ativa da agravante, por não ser proprietária do imóvel; (
ii
) o pedido de revogação da justiça gratuita; (
iii
) a verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade ativa foi rejeitada com base na teoria da asserção, porquanto, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, a legitimidade deve ser aferida com fundamento nas alegações contidas na petição inicial. Consta dos autos que a parte autora afirma exercer a posse do imóvel objeto da lide, apresentando documentos que indicam
exercício de posse na residência
. Além disso, nos termos do art. 1.277 do Código Civil,
não só o proprietário, mas também
o possuidor tem legitimidade para tutelar o imóvel contra interferências prejudiciais oriundas da propriedade vizinha.

4. O pedido de revogação do benefício da justiça gratuita não foi conhecido, porquanto formulado de maneira inadequada, em sede de contraminuta,
além de caracterizar
supressão de instância.

5
. A agravante sustenta que as infiltrações decorrem de reformas no imóvel do agravado, utilizado como estacionamento comercial,
mas
apresenta laudo técnico unilateral e registros fotográficos como supostos indícios de risco estrutural à residência que ocupa.

6
.
Porém, o
s documentos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem qualquer controle judicial ou participação da parte
adversa, o que impede sua aceitação como prova idônea em sede de cognição sumária.

7
. Os registros fotográficos e as mensagens extraídas de aplicativo digital carecem de elementos de autenticação e cadeia de custódia, não atendendo às exigências do art. 411 do CPC, razão pela qual não constituem prova robusta para justificar a medida de urgência pretendida.

8
. A
demais, a
tutela de urgência pleiteada pela agravante possui natureza satisfativa e irreversível, porquanto busca a antecipação integral do próprio objeto da demanda principal — ou seja, a realização imediata de reparos no imóvel vizinho e no piso do estacionamento — o que impõe maior
cautela e
rigor na aferição dos requisitos para a concessão da tutela, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.

9
. A ausência de prova técnica produzida sob contraditório inviabiliza a aferição da responsabilidade do agravado pelos danos alegados, sendo necessária instrução probatória para apuração dos fatos e da origem das infiltrações.

10
. Inexistindo prova inequívoca do direito alegado e demonstrado o caráter irreversível da medida, mostra-se inadequado o deferimento da tutela em sede de agravo de instrumento.

11
. Assim, não estando preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o regular prosseguimento da ação originária para instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Em demanda que discute avarias em imóvel por infiltração causa por obras de vizinho, é
incabível a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa em caso de ausência de prova inequívoca
,
diante da necessidade de dilação probatória, sobretudo quando há controvérsia quanto à origem dos danos e inexistência de laudo produzido sob contraditório.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 17, 18, 300
,
caput
e § 3o
e 411; CC, art. 1.277.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420185-64.2023.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/11/2023
;
TJ-SP 2057334-21.2024.8 .26.0000 São José dos Campos, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 01/04/2024
;
TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5061336-07.2023.8.21 .7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Rosana
Broglio
Garbin, Data de Julgamento: 06/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
,

interposto
por

BEATRIZ MEDEIROS REGNER
, contra decisão interlocutória (ID.
178715372

–
autos de origem PJE
1065161-91.2024.8.11.0041
)
proferida
pelo Juízo da
1
0
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-
MT

que
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada
em desfavor de
MARCIO GREGORIO BATISTA
,

in
deferiu a tutela
de urgência

que buscava

determinar, ao réu, a realização imediata dos reparos necessários no estacionamento e na parede divisória do imóvel da autora ou, alternativamente, que deposit
ass
e em juízo a quantia de R$ 6.687,72 para que a
autora
execut
asse
os reparos
, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Beatriz Medeiros
Regnerem
desfavor de Márcio Gregório Batista,
alegando que a autora reside em imóvel cedido por sua avó, e desde sua ocupação, constatou infiltrações graves na parede divisória com o imóvel vizinho, utilizado como estacionamento da farmácia do réu. Que vem sendo causado descolamento de azulejos, mofo, umidade, odor insalubre, prejuízos à saúde e risco estrutural
.

Narra que já realizou reparos iniciais (ineficazes) às próprias expensas; que contratou engenheiro para laudo técnico, confirmando os vícios construtivos e tentou solucionar extrajudicialmente, mas o réu negou responsabilidade
.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que o réu realize imediatamente os reparos necessários no estacionamento e na parede divisória do imóvel da autora, alternativamente, que deposite em juízo a quantia de R$ 6.687,72 para que a autora execute os reparos
.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

[...]

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária à dilação probatória acerca dos fatos narrados pela parte autora.

Nesse contexto,
ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora
.

[...]

[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID
.

266575254
),
a agravante
sustenta as seguintes teses:

Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
.

270107888
proferida
pelo Desembargador Márcio Vidal.

O agravado, por sua vez, apresenta
contraminuta recursal (ID
.

282031871
) na qual sustenta a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Ilegitimidade ativa

Necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita

No mérito,
o agravado
rebate as alegações
da agravante.

Em sequência, o Desembargador
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo.

Disp
ensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (Decisão-36716605)
, e preparo
isento, uma vez que a agravante obteve o benefício da gratuidade da justiça
, nos termos da certidão de ID. 266615286

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BEATRIZ MEDEIROS REGNER

AGRAVADO:

MARCIO GREGORIO BATISTA

AUTOS DE ORIGEM:
1065161-91.2024.8.11.0041

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor
do ora agravado,
indeferiu a tutela de urgência que buscava determinar, ao réu, a realização imediata dos reparos necessários no estacionamento e na parede divisória do imóvel da autora ou, alternativamente, que depositasse em juízo a quantia de R$ 6.687,72 para que a autora executasse os reparos
.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estavam presentes e que era necessária a dilação probatória acerca dos fatos narrados pela parte autora, ora agravante.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pela parte agravada.

Preliminares suscitadas pelo agravado
:

1. Ilegitimidade ativa

O agravado sustenta que
a autora (agravante) não possui legitimidade para propor a demanda, pois o imóvel é de propriedade de sua avó.

Assevera que não há procuração outorgada à autora nem qualquer documento que demonstre a incapacidade da proprietária.

Nesse sentido, sustenta a violação aos
arts
. 17 e 18 do Código de Processo Civil e postula pela extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do mesmo Código.

Pois bem
. Ressai dos autos que a autora, ora agravante, sustenta que
é possuidora do imóvel objeto da lide
,
por cessão realizada
, há mais de seis meses quando da propositura da ação,
por sua avó, proprietária do bem.

Verifica-se, também, que o comprovante de endereço
(ID. 175703249)
, constante da fatura d
e serviços de internet, que está em nome da agravante, contém o mesmo endereço do imóvel objeto da lide.

Constata-se, também, documentos
(ID.
175703258)
concernentes a supostos comprovantes de reparo
de imóvel de mesmo endereço e
em nome da agravante
.

C
omo é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se
da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Ocorre que, no caso em tela, conforme a teoria da asserção,
não há que se falar em manifesta ilegitimidade
ativa
, pois,
verifica-se
,
in status
assertionis
, que a agravante demonstra exercer a posse sobre o imóvel.

Destaca-se que
, quanto ao direito de vizinhança,
não é apenas o proprietário que pode reivindicar direitos para resguardar
um bem imóvel, mas também aquele que exerce a posse direta ou indireta do bem,
nos termos do
art. 1.277
,
caput
, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.277. O proprietário
ou o possuidor
de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

[...] [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2. Necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita

O agravado sustenta que a recorrente não juntou documentos para comprovar hipossuficiência econômica.

Menciona que
a autora/agravante c
ontratou engenheiro particular;
f
ez reformas por conta própria
; é
representada por advogado particular
e a
presenta padrão de consumo incompatível com estado de necessidade.

Assim, invoca os
arts
. 98, §3o, e 99, §2o, do CPC
e pede a
revogação da gratuidade e recolhimento das custas
processuais pela agravante.

Pois bem
.
O pedido do agravado não deve ser conhecido, uma vez que
postulado não em recurso, mas em sede de contraminuta de agravo
.

Ressalta-se que não se trata de matéria de ordem pública, que poderia ser conhecida até de ofício.

Ademais, é vedada a supressão de instância. Com isso, não é permitido à parte demandar diretamente perante o Tribunal providência que deveria ter postulado em grau inferior de jurisdição, existindo verdadeiro óbice de o Tribunal apreciar, originariamente, providência não requerida em primeiro grau.

Por fim, a via é inadequada, incabível e, assevera-se que até mesmo
há
limitação para se questionar, em sede de agravo de instrumento, eventual deferimento de gratuidade da justiça na origem, uma vez que o art. 1.
015
, V,
do CPC autoriza
o recurso apenas para a hipótese de rejeição do pedido de gratuidade da justiça e não para
a sua revogação.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FASE DE CONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO REALIZADO PELO JUÍZO ESTADUAL – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA EXECUÇÃO
– PEDIDO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES – NÃO
CONHECIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 516, II, do CPC, O cumprimento de sentença efetuar-se á perante: (...) II – o juízo que decidiu a causa no primeiro
grai

d
jurisdição (...)" In
casu
, o feito foi distribuído na justiça estadual, tramitando lá por toda fase de conhecimento, e ainda foi este juízo quem homologou o acordo que é objeto de execução, logo, a
competência para processamento do cumprimento de sentença é da Justiça Estadual. Não é permitido, em contrarrazões, a parte demandar diretamente perante o Tribunal providência que deveria ter postulado em grau inferior de jurisdição, existindo verdadeiro óbice de o juízo ad quem apreciar, originariamente, providência não requerida em primeiro grau
.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420185-64.2023.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/11/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões de apelação por se tratar de meio inadequado para tanto
. Ademais, há decisão do Juízo em 1o Grau que vai de encontro com o pedido postulado,
determinado atribuição
de efeito devolutivo à apelação.
[...]
.

(TJ-RS - AC: 70067569574 RS, Relator.: Carlos Eduardo
Zietlow
Duro, Data de Julgamento: 02/12/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2015)
[grifo nosso]

Desse modo, o pedido contraposto
de revogação da gratuidade da justiça
, em sede de contraminuta
recursal,
não deve ser conhecido
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.

Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência

A agravante sustenta que
há probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência pretendia.

Nesse sentido, sustenta que
infiltrações graves foram constatadas por meio de fotos e laudo técnico.

Assevera que o agravado teria sido omisso mesmo após notificação extrajudicial.

Sustenta que o art. 1.277 do Código Civil confere proteção contra interferências prejudiciais à segurança e salubridade.

Quanto ao perigo de dano, ressalta que
o laudo pericial particular apontou risco estrutural: azulejos prestes a cair/estourar e risco à integridade física dos moradores.

Reforça o argumento com trechos do laudo que apontam necessidade de ação imediata nas paredes azulejadas.

Assim, alega que o imóvel pode ruir parcialmente se os reparos não forem feitos de imediato.

Além disso, defende que a irreversibilidade dos efeitos pode ser afastada quando em jogo bem jurídico superior (vida, segurança, integridade).

Assim, postula pela reforma da decisão agravada para
que o agravado:

realize imediatamente os reparos no piso do estacionamento e na parede divisória afetada;

alternativamente, que deposite em juízo a quantia de R$ 6.687,72, para que a agravante execute os reparos; e

subsidiariamente, caso a tutela não seja concedida de imediato, requer a estipulação de medida alternativa de preservação do imóvel até o fim do processo.

O agravado, por sua vez,
assevera que os documentos apresentados pela agravante, para comprovar o alegado,
são inadmissíveis
.

Nesse sentido, assevera que os
prints
de
WhatsApp
apresentados não possuem valor probatório sem ata notarial (art. 384 do CPC).

Ademais, quanto ao alegado
periculum in mora
, assevera que
a autora alega genericamente risco estrutural, mas sem comprovação técnica idônea.

Ressalta inexistir laudo pericial produzido sob contraditório.

Destaca que o único documento técnico é unilateral e, portanto, sem validade plena.

Assevera, também, que as f
otos apresentadas carecem de comprovação de atualidade e pertinência técnica.

Argumenta que imóvel é antigo e sem manutenção preventiva.

Sustenta que n
ão há risco iminente, apenas desconforto, o que não justifica tutela de urgência.

Aduz, ainda, que não há provas técnicas que demonstrem relação entre a obra do agravado e as infiltrações.

Além disso, sustenta que o dever de manutenção do imóvel é da autora e que esta não demonstrou ter feito qualquer manutenção preventiva.

Assim, argumenta que a causa dos danos pode estar no abandono ou negligência da real proprietária, não na obra do agravado.

Pois bem
.
Trata-se, de fato, de questão complexa (infiltraçã
o
de água
em parede
), a justificar a perícia
judicial por profissional técnico
habilitado em área especializada, e, também,
com observância
do contraditório.

Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a tutela pleiteada possui natureza essencialmente satisfativa, porquanto busca, de maneira antecipada, a concretização do próprio objeto da demanda principal, qual seja, a execução das reformas pretendidas pela agravante,
o que revela a irreversibilidade da medida, hipótese vedada pelo artigo 300, § 3o, do CPC
.

Além disso, importante consignar que a decisão recorrida assentou a
necessidade de dilação probatória
para aferição da responsabilidade do
a
gravado pelos danos estruturais alegados pela
a
gravante, circunstância que afasta a probabilidade do direito em cognição sumária.

Como bem ponderado pelo juízo Singular, a análise dos elementos constantes nos autos demonstra a ausência de prova inequívoca quanto à obrigação
de reparo pelo
a
gravado, o que exige instrução processual para a adequada solução da controvérsia.

Destaca-se que
,
as provas mencionadas como garantidoras da verossimilhança das alegações da
autora/agravante
foram todas por ela produzidas de forma unilateral e, portanto, necessário que seja oportunizada a manifestação da parte contrária.

Outrossim, a juntada de
prints
de telas de conversa de aplicativo "
Whatsapp
", impugnadas pelo agravado, a exemplo de qualquer prova digital, isoladamente considerada, em regra e ao contrário do senso comum, não configura meio de convencimento eficaz, pois as capturas de tela, sem a apresentação da necessária cadeia de custódia ou produção de prova da integridade da comunicação, não têm a autenticidade confirmada, nos termos da inteligência do
art. 411, do CPC
,
in
verbis
:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

[...]

Sendo assim, é evidente que o feito carece de maior dilação probatória a fim de apurar, com maior segurança,
a probabilidade do direito e o
periculum in mora
sustentados pela agravante.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Agravo de Instrumento –
Direito de Vizinhança – Imóvel lindeiro – Ação de Obrigação de Fazer – Execução de obra - Alegação de risco por infiltrações
- Tutela de urgência indeferida em primeiro grau – Irresignação do agravante - Descabimento –
Questão controversa – Laudo produzido unilateralmente pela parte - Necessidade de abertura do contraditório e possível dilação probatória - Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
- Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP 2057334-21.2024.8 .26.0000 São José dos Campos, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 01/04/2024, 25a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 01/04/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE VIZINHANÇA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE OBRA E REPARAÇÃO DE FALHAS.
TUTELA ANTECIPATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo .
No caso concreto, os subsídios trazidos aos autos demonstram, em princípio, a regularidade da obra realizada, sendo que
os alegados problemas de infiltração reclamam o deslinde da controvérsia alguma dilação probatória. A despeito de evidenciados os danos concernentes às infiltrações e vazamentos por meio das fotos e vídeos coligidos ao processo, não há elementos contundentes - ao menos, não nesta fase preliminar da demanda - aptos a vincular os prejuízos que tem suportado o requerente à construção da ré. Ademais, sendo patente o perigo de irreversibilidade das medidas perseguidas, recomendada, por ora, a suspensão do pronunciamento judicial recorrido
.

RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5061336-07.2023.8.21 .7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Rosana
Broglio
Garbin, Data de Julgamento: 06/11/2023, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025